Tribunal: TJMT
Processo: 1010893-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010893-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), ÁGUAS DO PANTANAL (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE REJEITOU CHAMAMENTO AO PROCESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER REM –
POSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e possui natureza
propter rem.

2. Não há obrigatoriedade, de ser deferido o chamamento ao processo, atribuindo responsabilidade a terceiro, pois o litisconsórcio é facultativo e é garantido o direito de regresso.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”
interposto por
ÁGUAS DO PANTANAL,
contra a decisão proferida pela
Excelentíssima Dra.
HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, no processo n.º 1009751-61.2021.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara de Cáceres, MT, que rejeitou a preliminar de chamamento ao processo, nos seguintes termos (ID. 110248688 – autos n.º 1009751-61.2021.8.11.0006):

“
Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER – COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,
em desfavor de
MUNICIPIO DE CÁCERES, SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL e CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA,
ambos devidamente qualificados nos autos, relatando que a abertura do inquérito civil Nº001/2015 (registrado sob o SIMP n. 000431-012/2015) a fim de apurar vazamentos de afluentes em diversos pontos da Estação de Tratamento de Esgoto.

Relata na inicial que com a Análise Técnica do CAOP foi possível averiguar irregularidades, como: deságue dos efluentes da ETE Residencial Jardim Aeroporto estava sendo realizado no corpo receptor através de tubulação improvisada na saída de rede sem dissipador de energia; rompimento em dois pontos da rede de esgoto; que um dos motivos pode ser por ligação clandestina de esgoto doméstico na rede de águas pluviais nas bocas de lobo, dentre outras irregularidades.

Assim, o autor da ação requer a condenação do município de Cáceres e Águas do Pantanal ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em atender todas as condicionantes ambientais determinadas pelo órgão competente e pela legislação ambiental vigente, bem como integral manutenção das instalações.

Decisão interlocutória recebeu a inicial do ID 74019798.

Contestação apresentada pelo Município de Cáceres no ID 77667301, requer em sede de preliminar a ilegitimidade passiva, e no mérito, o julgamento improcedente do feito.

Contestação no ID 80231600, da Águas do Pantanal requereu preliminarmente litispendência, conexão, ilegitimidade passiva, assim como a improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação as contestações foi apresentada no ID 92379219.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Verifico que as contestações apresentadas são tempestivas.

Pois bem, quanto a preliminar arguida pelo Requerido Município de Cáceres, passo a análise:

O Município de Cáceres alega ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, por não ser responsável pelo dano causado ao meio ambiente, uma vez que este ocorreu pela má execução da obra pela empresa CONCREMAX, cuja prestação do serviço é inerente a Autarquia Águas do Pantanal.

Entretanto, a natureza do dano ambiental é
propter rem
, ou seja, o dano acompanha a coisa independente de quem é o proprietário e de quem ocasionou o dano, sendo sua responsabilidade objetiva, não se exigindo assim comprovação de culpa, bem como tornando-se a responsabilidade solidária pode o requerido figurar no polo passivo.

Assim, não afasta a responsabilidade do requerido, verifica-se que a gestão da Estação de Tratamento de Esgoto é do Município. Porém, esta facultou sua construção a empresa CONCREMAX e a gerência a Autarquia Águas do Pantanal, tornando-se, assim, todos responsáveis solidários, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade arguido pelo Município.

Quanto as preliminares arguidas pelo Requerido Autarquia Águas do Pantanal, passo a análise:

Aduz a Requerida possível ocorrência de litispendência e/ou continência com os Autos nº. 0003190-19.2013.8.11.0006, também em trâmite na 5ª. Vara da Comarca de Cáceres/MT, haja vista que possui a mesma parte, a mesma cauda de pedir e o mesmo pedido.

Entretanto, não há que se falar em litispendência ou continência, uma vez que estes autos têm como objeto fatos novos.

Além do mais, a Ação Civil Pública nº. 0003190-19.2013.8.11.0006, foi ajuizada para reparar os danos ambientais ocorridos e constatados no ano de 2010, apurados no Inquérito Civil nº. 032/2010 – SIMP: 006449-012/2010.

Quanto a preliminar arguida de ilegitimidade passiva, esta foi devidamente analisada acima, motivo pelo qual deixo de analisar.

Quanto o Chamamento ao Processo da Empresa NORTEC. Aduz a Requerida que o Ministério Público não incluiu no polo passivo da demanda a empresa NORTEC, a qual, a época dos acontecimentos investigados por meio do SIMP: 000431-012/2015 prestava serviços ao Município de Cáceres/MT.

Porém, conforme é sabido, por tratar-se de obrigação objetiva, pode o autor da ação pleitear a reparação do dano de todos ou de um, em caso de condenação, poderá o Requerido na ação buscar a compensação dos demais responsáveis pelo dano.

Assim, não verifico motivo para incluir a Nortec no polo passivo da presente demanda, assim como não constato irregularidades no presente feito.

Dessa forma,
rejeito
as preliminares arguidas.

Verifico que o Requerido Concremax deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme prevê o artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Sendo assim, decreto à
revelia
do requerido.

Logo, que as nulidades apresentadas foram sanadas e pronunciadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, declaro
saneado
o processo, fixando como ponto controvertido a ocorrência ou não dos vazamentos de afluentes em diversos pontos da Estação de Tratamento de Esgoto.

E, no que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, intimem-se as partes para informar quanto o interesse da designação de audiência de conciliação, assim como para apresentar as razões finais, no prazo de 15 dias.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

CÁCERES, 19 de abril de 2023.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito”
.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega a necessidade do chamamento ao processo da empresa NORTEC, para figurar no polo passivo.

Assevera, em síntese, que
“(...)há época dos fatos, esta AGRAVANTE ainda não era a prestadora do serviço de saneamento, pois acabava de ter sido criada. Naquele momento, tal serviço era prestado pela Administração Direta Municipal, por meio da sua Secretaria de Obras e Serviços Urbanos como faz prova o extrato de pregão eletrônico realizado em 2015(...)”.

Sustenta que
“(...)
a Autarquia ora agravante foi criada quando as supostas irregularidades já existiam, fruto de ação do Município (administração direta), que a época era o responsável pelos serviços de saneamento, bem como por ação de empresas que a ele prestavam serviços (NORTEC) de gestão operacional, além da empresa responsável pela execução da obra da ETE, no caso, a CONCREMAX
”.

Verberam, ainda que: “(...)
não é justo que sobre esta Autarquia recaia a responsabilização por problemas que ocorreram em decorrência de má execução da obra ou por má prestação do serviço de saneamento por parte do Município de Cáceres. Esta Autarquia tem personalidade jurídica própria, não podendo recair sobre ela a responsabilidade civil por danos ambientais que ocorreram antes mesmo de sua criação, ainda mais porque a mesma adotou todas as providencias necessárias para sanar as omissões ocorridas em períodos anteriores
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“Isto Posto, quer intentar, como realmente intenta o presente Agravo de Instrumento, obediente às formalidades contidas na Lei de Ritos, para que seja o presente Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo previsto no Artigo 1019 inciso I, do Código de Processo Civil, e, no mérito, seja-lhe dado provimento para determinar o chamamento ao processo da empresa Nortec para que figure no polo passivo da lide”
.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 169959180).

A parte apelada, intimada,

apresenta contrarrazões (ID. 172609187), por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do agravo (ID.

174005662).

É o relatório.

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”
interposto por
ÁGUAS DO PANTANAL,
contra a decisão proferida pela
Excelentíssima Dra.
HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, no processo n.º 1009751-61.2021.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara de Cáceres, MT, que rejeitou a preliminar de chamamento ao processo.

A parte apelante,
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento,
por via do qual assevera, em síntese, a necessidade de chamar ao processo a empresa NORTEC.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no
âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, em supressão de instância.

Observa-se que a ação de base proposta deu-se, em razão do suposto dano ambiental,

consubstanciado no inquérito civil nº 001/2015, que teve por objetivo apurar vazamento de afluentes em diversos pontos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

O presente recurso restingue-se a analisar o pedido de chamamento ao processo da empresa NORTEC.

O Código de Processo Civil prevê no art. 130, quando é admissível o chamamento ao processo,
in verbis:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

No caso em análise, a parte apelante, requer a inclusão da empresa NORTEC, uma vez que, era a responsável à época em que os danos foram constatados.

Para verificar se é admissível o chamamento ao processo da empresa NORTEC, necessário, analisar a responsabilidade civil ambiental.

Assim, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL A QUO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARÁTER OBJETIVO. ART. 14, § 1º, DA LEI N. 6.398/1981. DANO AO MEIO AMBIENTE. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Houve manifestação expressa do Tribunal Regional Federal a quo no que tange ao caráter objetivo da responsabilidade da parte ora recorrente. Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme se pode verificar às fls 876/888, bem como na decisão dos aclaratórios acostada às fls. 901/907 dos autos. Assim, tendo sido abordados de forma suficientemente fundamentos todos os aspectos essenciais para o deslinde da controvérsia, é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente.

2. A jurisprudência deste Sodalício orienta no sentido de que, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva.

Disspensa-se portanto a comprovação de culpa, entretanto há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade. (AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012). Assim, independentemente da existência de culpa, o poluidor, ainda que indireto é obrigado a indenizar e reparar o dano causado ao meio ambiente. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.286.142/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 28/2/2013.) (Destaquei)

Esse sodalício, já se manifestou no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – EXPLORAÇÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

(N.U 0000756-34.2011.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) (Destaquei)

Ademias, a responsabilidade civil ambiental, além de objetiva, é solidária e possui natureza
propter rem,
o que torna admissível cobrar do proprietário atual e/ou de todos os anteriores, sendo a escolha facultada ao credor.

O STJ, sedimentou o entendimento da natureza
propter rem,
com a edição da súmula n.º 623, que dispõe:

“
As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem,
sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Desse modo, consoante decisão do juízo de primeiro grau, o chamamento ao processo não deve ser deferido, pois a responsabilidade é objetiva, solidária e possui natureza
propter rem,
o que torna o litisconsórcio facultativo, bem como é garantido o direito de regresso, ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro.

Corroborando o entendimento acima, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA URBANA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL À ZONA URBANA DOS MUNICÍPIOS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTRUÇÃO NÃO OCUPA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1 A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o intuito de obter reparação pelos danos ambientais causados por obras já realizadas e de impedir novas construções.

3. A indicada afronta dos arts. 2º, alínea "e", e 10 da Lei 4.771/1965 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento.

Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

4. Conforme consignado pelo relator do acórdão recorrido, desembargador Renato Nalini, a tese recursal de litisconsórcio passivo necessário com o cônjuge do agente poluidor não prospera, tendo em vista que a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, que considera "poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Nesse sentido: AgRg no AREsp 224.572/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/10/2013; REsp 880.160/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2010; REsp 771.619/RR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/2/2009.

(...)

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 839.492/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 6/3/2017.)(Destaquei)

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. QUIOSQUES IRREGULARES EM PRAIA. DEMOLIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535/CPC. NÃO INDICAÇÃO DA OMISSÃO/OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

(...)

5.
Cuida-se de litisconsórcio facultativo, haja vista que se encontra pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento segundo o qual, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio
(AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112 / SC, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013).
Por óbvio, garante-se o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro.

(...)

8. Recurso Especial de que não se conhece.

(REsp n. 1.676.477/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.)(Destaquei)

Os Tribunais também vem decidindo no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE E O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO CONSÓRCIO VLT CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE – INCONFORMISMO – ALEGADA A NECESSÁRIA DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO CONSÓRCIO VLT CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE POR IMPOSIÇÃO LEGAL E DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – DESNECESSIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO NÃO OBRIGATÓRIOS – POSSÍVEL EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO – PRECEDENTES DO STJ – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA –AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR RECURSAL – PREJUDICADO – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça, em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado, não existe obrigatoriedade de ser deferida a denunciação da lide, de modo a atribuir-se a responsabilidade a terceiro, sendo assegurado, por seu turno, o exercício do direito de regresso quando o caso, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

2. Em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, é sabido que a formação do litisconsórcio será facultativa.

3. Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento.

(N.U 1012676-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)(Destaquei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TAP MANUTENÇÃO E ENGENHARIA BRASIL S.A. E TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. REPARAÇÃO INTEGRAL. MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO CONSISTENTE DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATROMINIAL AJUSTADO AO CASO. 1. Recebidos os recursos de agravo de instrumento sem atribuição de efeito suspensivo, não cabe falar em nulidade da sentença proferida na pendência do julgamento colegiado dos referidos agravos, especialmente considerando que as questões ali ventiladas são objeto da apelação.
2. Pacificado o entendimento da jurisprudência do e. STJ segundo o qual "em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio
(AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina,Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112/ SC, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013).
Por óbvio, garante-se o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro"
(REsp 1676477/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017). Súmula 623, STJ. Competência da justiça comum estadual para o processamento e julgamento da demanda.
3. Em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, "a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral.
Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015). Súmula 618, STJ. Caso em que observado o devido processo legal. 4. Acervo probatório que confirma a contaminação da área em que instalada a empresa TAP M&E, demandando reparação. 5. Comprovada, satisfatoriamente, a relação de causalidade entre o dano imputado e o agente causador, reclama-se solução jurídica de proteção, estando sujeitos os poluidores à obrigação de reparar o prejuízo decorrente da degradação ambiental. 6. Quanto à lesão extrapatrimonial, cumpre reconhecer que a exploração econômica e a poluição por oito anos da área encerra conduta grave, ilegal e intolerável aos valores normativos fundamentais à coletividade, não se revelando excessivo, no particular, o valor da indenização arbitrado. 7. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50212625820208210001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 17-11-2021) (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023